Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0746251-68.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMACAO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de decisão do JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que indeferiu pedido de medida protetiva, por entender que não estariam presentes os pressupostos de urgência que autorizam a medida, diante da ausência de elementos suficientes para a tutela cautelar, especialmente porque a palavra da vítima não estaria amparada em outras informações, como, por exemplo, o depoimento da filha que teria presenciado a ameaça. O Reclamante esclarece que a vítima registrou ocorrência policial, indicando seu companheiro como autor da prática dos delitos de injúria e ameaça. Na data dos fatos, o suposto ofensor teria xingado sua companheira, com quem tem duas filhas, e a ameaçado de morte com uma faca. Destaca que, em exame próprio de medida cautelar, mostra-se suficiente a análise da verossimilhança das alegações e do perigo que a não concessão da medida pode acarretar, com risco à integridade física e psíquica da ofendida, e que o indeferimento do pedido por ausência de prova robusta dos fatos narrados em delegacia desvirtua o objetivo da medida, que é proteger a vítima e fazer cessar o ciclo de violência familiar, além de esvaziar a finalidade da Lei Maria da Penha. Alega que não há risco de irreversibilidade da medida, que poderá ser revista a qualquer tempo, e que a filha do casal, que teria presenciado a suposta ameaça, não está obrigada a depor contra o próprio pai. Acrescenta que a mulher vítima de violência doméstica vence uma barreira quando cria coragem e vai à delegacia narrar os fatos, e o mínimo que se espera, é que lhe seja assegurada alguma proteção, funcionando a medida protetiva como garantia de que o Estado tem condições de ampará-la. Registra recomendação do próprio TJDFT, para que medidas protetivas de urgência sejam apreciadas independentemente da existência de boletim de ocorrência ou de inquérito policial em curso, durante o período de isolamento social em razão da pandemia de Covid-19, o que apenas reforça a desnecessidade de provas robustas da violência. Conclui afirmando que a decisão impugnada, que indeferiu medidas protetivas exigindo elementos irrefutáveis ainda na fase de prelibação, contém erro de procedimento passível de ensejar dano de difícil reparação à vítima. Por essas razões, pugna pelo provimento da reclamação, reconhecendo-se a necessidade das medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima, deferindo-as, em caráter liminar, tendo em vista que a vítima permanece desamparada, correndo riscos. É o relatório. Decido. De início, registro que não há recurso específico contra decisão que indefere medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. No mais, em uma análise superficial própria do exame liminar, vislumbro os requisitos para a concessão da medida, tendo em vista que, de fato, em delitos ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima se reveste de especial relevância e, ao menos neste momento, se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas requeridas. No caso, a vítima narrou em delegacia que vive com seu companheiro há quase 15 (quinze) anos, e que a relação sempre foi conturbada. Informou que o agressor é violento e passou a agredi-la física e verbalmente, além de ameaçá-la de morte. Afirmou que nunca registrou boletim de ocorrência contra o companheiro, porque, na igreja, foi orientada a apaziguar a situação e desculpar o agressor. No dia dos fatos, 21/09/2020, seu companheiro teria chegado nervoso em casa, ao ver que a declarante tinha jogado um colchão no lixo, ficou bravo e passou a xingá-la de “puta, vagabunda e prostituta”. O agressor teria então ido até a cozinha e, com uma faca na mão, partiu na direção da declarante, dizendo que iria matá-la. As filhas do casal, de 17 e 08 anos de idade, interviram e imploraram para o pai lagar a faca e se acalmar. A declarante então foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ao preencher o formulário próprio, a declarante registrou que já sofreu agressões físicas, com tapas, empurrões, puxões de cabelo, socos e chutes. Registrou também que o companheiro já usou de ameaças ou agressões para evitar a separação, além de obriga-la a fazer sexo sem sua vontade. Indicou, ainda, que as ameaças e agressões têm se tornado mais frequentes e graves nos últimos seis meses. As informações fornecidas pela vítima, ainda que nessa fase inicial, podem indicar que ela está envolvida em ciclo de violência próprio das relações afetivas, e o Estado precisa ampará-la, mesmo quando ausentes elementos mais robustos de suas alegações, que serão oportunamente colhidos, no curso da ação. Presente, assim, a relevância do direito, diante da existência de indícios mínimos da prática de violência doméstica e familiar contra a vítima, e inequívoco o perigo na demora, diante do risco concreto à sua integridade física e psicológica, as medidas protetivas postuladas devem ser deferidas, com fundamento na Lei n. 11.340/2006. Ante o exposto, CONCEDO a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno desta Corte, e DEFIRO as seguintes medidas protetivas em desfavor de WALMIR PEREIRA DE MAGALHÃES: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, fixando-se o limite mínimo de 300 metros de distância entre eles; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator